Tribunal: TJMT
Processo: 0025428-89.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025428-89.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DUILIO ALVES DA SILVA - CPF: 824.690.591-00 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), DIOGO HENRIQUE NUNES (VÍTIMA), JULIANA NUNES DE ARAUJO - CPF: 051.494.431-58 (VÍTIMA), GABRIELA NUNES DA SILVA (VÍTIMA), ELCIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 036.397.441-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE SILVA DE JESUS - CPF: 028.392.911-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER PINHEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS – ABSOLVIÇAO IMPRÓPRIA – INIMPUTÁVEL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO
APLICADA
AO
APELANTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PUNIDO COM RECLUSÃO – PERICULOSIDADE DO APELANTE ATESTADA POR LAUDOS PERICIAIS OFICIAIS – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL

–
RECURSO DESPROVIDO.

A cessação da periculosidade do agente, nos casos de inimputabilidade atestada através de
e
xame de
i
nsanidade
m
ental, não pode ser presumida pela simples ausência de informações do cometimento de novo crime; piora do
seu
quadro patológico ou pelo decurso do tempo entre os fatos e a atualidade.

Logo,
na hipótese,
inexistindo prova técnica demonstrando a ausência da periculosidade do
apelante
, não há que se falar em conversão da medida de internação pela de tratamento ambulatorial, substituição, essa, que consubstancia providência de caráter excepcional nos casos em que o inimputável pratica crime apenado com reclusão, pois, em regra,
em casos que tais
, deve ser aplicada a medida de internação, no
s termos do
art. 97 do Código Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Duilio
Alves Da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n. 0025428-89.2011.8.11.0042, absolve
ndo
-o da acusação de homicídio qualificado consumado e tentado (art
.
121, § 2º, I e IV e art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II,
na forma do art. 69, do Código Penal
) por ser inimputável, com base no art. 26,
caput
,
do Código Penal c/c
o
art
.
415, IV
,
do Código de Processo Penal, aplicando-lhe, entretanto, a medida de segurança de internação por prazo indeterminado, sujeita à reavaliação pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

Duilio
Alves da Silva, forte nas razões recursais
vistas
no ID 145504157, pugna pelo afastamento da medida de segurança de internação que lhe foi imposta, a fim de que lhe seja aplicada a medida consistente em tratamento ambulatorial.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID 145864177, o Ministério Público requer o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer que se vê no ID 149284197, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusat
ória,
constante
no ID 142886943, p. 4
/7
, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 11 de novembro de 2010, por volta das 22h00min, na avenida Jurumirim, bairro
Carumbé
, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bina Material de Construção”, nesta Capital, os denunciados
JOSUÉ SILVA DE JESUS, ROGER PINHEIRO DA SILVA, ELCIO PINHEIRO DA SILVA
e
DUILIO ALVES DA SILVA,
previamente ajustados e com cooperação de condutas, imbuídos de evidente animus necandi, mataram a vítima
Diogo Henrique Nunes
com disparos de arma de fogo, conforme laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls. 87/93, bem como tentaram ceifar a vida das vítimas
Juliana Nunes de Araújo
e
Gabriela Nunes da Silva
, fato este que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes

(...)

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
JOSUÉ SILVA DE JESUS, ROGER PINHEIRO DA SILVA, ELCIO PINHEIRO DA SILVA
e
DUILIO ALVES DA SILVA,
como incursos nas sanções do
art
.
121, § 2º, I e IV, do Código Penal,
em face da vítima Diogo Henrique Nunes,
c/c art. 121, § 2º, I e IV,
c.c
art. 14, II, do Código Penal,
em face das vítimas Juliana Nunes de Araújo e Gabriela Nunes da Silva,
ambos em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) e de acordo com as disposições da Lei nº 8.072/90,
razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo Vossa Excelência digne-se em autuada e registrada, recebe-la, determinando a citação dos denunciados para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, com prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-los para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Juri.[...]

Destaques no original

Da análise destes autos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva
;
bem como em relação à inimputabilidade do
apelante,
limitando-se,
sua
defesa, a questionar a modalidade sancionatória
realizada pelo juízo de primeiro grau
, almejando
modificar

a
aplicação da medida de segurança da internação, a fim de que
lhe
seja aplicada a de tratamento ambulatorial.

Contudo,
a
pretensão defensiva não merece acolhimento, haja vista que, conforme dispõe o art. 97 do Código Penal, a internação é sanção que deve ser imposta aos inimputáveis como regra, nos casos em que o crime por eles perpetrado for punível com reclusão – como sói ser a hipótese
,
visto que o
apelante
cometeu o
s
delito
s
hediondo
s
de homicídios qualificado consumado e tentados –,
tendo o
magistrado
a
faculdade de aplicar o tratamento ambulatorial, a depender da periculosidade do agente, quando o ilícito for apenado com detenção
.

Aliás, em relação à matéria, este é o entendimento do

Superior Tribunal
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECONHECIMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2.
"
À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável
"
(
EREsp
n. 998.128/MG).

3. Está de acordo com a jurisprudência do STJ o entendimento das instâncias ordinárias de aplicação de medida de segurança de internação quando há
multirreincidência
específica (periculosidade do agente) e o crime é punido com reclusão.

4. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias de que a internação é a medida mais adequada ao caso concreto demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via do writ.

5. Agravo regimental desprovido
. (
AgRg
no HC n. 694.986/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022).
Destacamos

Não se pode olvidar,
ademais
, que, em alguns casos excepcionais, é possível a aplicação do tratamento ambulatorial também para os crimes apenados com reclusão, pois a medida de segurança está atrelada à periculosidade do agente e não à gravidade do delito por ele praticado, tal como
pode
inferido do
julgado
acima
resumido
e

também do
acórdão
desta Corte
de Justiça
assim
ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – CRIME APENADO COM RECLUSÃO – PERITOS MÉDICOS CONCLUÍRAM PELO TRATAMENTO AMBULATORIAL – MEDIDA QUE NÃO SE VINCULA À GRAVIDADE DO DELITO – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO JUIZ – ADEQUAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT – TRATAMENTO AMBULATORIAL MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A definição da medida de segurança não se vincula à gravidade do delito, mas à
periculosidade do agente
, sendo possível ao Juízo singular a escolha do
tratamento mais adequado
ao inimputável, ainda que o crime “seja punível com reclusão, desde que
fundamentadamente
,
em observância aos
princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade
”, conforme entendimento firmado pelo c. STJ (
AgRg
no
REsp
832.848/AC).

“Ainda que se trate de crime apenado com reclusão, é admissível a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, quando se constitui fato isolado na vida do agente, não revelando periculosidade.” (TJMT, 0071821-77.2006.8.11.0000)
(
TJMT. 0016895-78.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 11/04/2022).

Destacamos

Todavia, o caso deste
s

autos
não consubstancia exceção à regra da internação,
porquanto
as perícias médicas encontradiças no ID 142886937
, p.
52 e
a
quela
juntada
pela defesa
(
ID 142886947, p.
64
)
, revelam que o
apelante

tem
transtorno mental, com sintomas de alteração da realidade, delírios, alucinações, alterações do comportamento e diminuição do di
scernimento, tornando
-se
sujeito
a manipulações e a praticar ações sem pensar nas consequências.

Sobretudo,
deve ser destacado
que entre a data do
s
fato
s
e a realização do exame pericial transcorreram oito anos e o
recorrente
ainda mantinha comportamento crítico, frente ao uso abusivo de álcool e a indevida ingestão da medicação prescrita, levando o perito a sugerir o tratamento de internação.

Aliado a isso, da sentença de absolvição imprópria extrai-se que o tratamento ambulatorial não se mostrou adequado à época do cumprimento da
m
edida de
s
egurança fiscalizada nos
autos
registrados sob
n.
803-35.2004.811.0042, porque o apelante incorreu em outra
s
prática
s
delitiva
s
,
originando os presentes autos.

Portanto, não é seguro afirmar que o
seu
quadro clínico é excepcional a ponto de permitir a imposição de espécie mais branda de
m
edida de
s
egurança.

Por conseguinte, a
despeito de a defesa ter averbado que o
apelante
não é perigoso, inexistindo informações do cometimento de novo ilícito ou de piora do
seu
quadro de saúde
m, bem como que ele
permaneceu em tratamento ambulatorial no curso
deste
processo, o fato é que faltam provas
técnicas, seguras e concretas
acerca da cessação da
sua
periculosidade atestada pelos peritos, nos moldes consignados nos laudos de insanidade mental.

Ademais, o
l
audo
m
édico
p
siquiatra atualizado, apresentado pela defesa
(
ID 145504159
)
, não elide a conclusão quanto à periculosidade do apelante
;
ao contrário, indica que
ele
“
não tem consciência de doença, em decorrência do Juízo crítico prejudicado
”.

Por
consequência
, como
foi
exposto nas contrarrazões recursais
vistas no
ID 145864177
, p. 4,
a medida de internação
do apelante
deve
“ser mantida até que se comprove nos autos, através de perícia médica realizada por perito nomeado pelo Juízo, a cessação de eventual periculosidade e a necessidade de substituição da internação pelo tratamento ambulatorial, a teor do que dispõem os parágrafos do art. 97 do Código Penal”
.

Com efeito, n
o que tange à necessidade de comprovação técnica acerca da cessação da periculosidade do agente já atestada com prova de mesma ordem, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO. APELAÇÃO EM TRÂMITE. PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PELO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 319, V, do CPP prevê a hipótese de internação provisória (cautelar) nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça quando os peritos concluírem pela inimputabilidade do acusado e houver risco de reiteração.

2.
A medida de segurança de internação é aplicada após a sentença absolutória imprópria, por tempo indeterminado, de 1 a 3 anos, e perdurará enquanto não for averiguada, mediante perícia, a cessação de periculosidade
.
O exame realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado pelo julgador e deverá ser repetido de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução.

3. O agravante cumpre internação provisória em clínica particular, visto que demonstrada, por documentos médicos, sua inimputabilidade ao tempo do homicídio qualificado de seu genitor, por ser portador de doença psiquiátrica que requer tratamento durante a vida.

Sobreveio a absolvição imprópria, refutada por apelação (ainda em trâmite).

4. O Desembargador relator indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência para averiguar a cessação de periculosidade. A decisão singular, além de não haver sido desafiada por agravo regimental, está conforme o art. 97, § 2°, do CP, pois o último exame pericial do apelante ocorreu há menos de um ano.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ.
AgRg
no HC n. 747.773/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.).
Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que
há elementos mais do que suficientes para evidenciar a periculosidade do
apelante
e para justificar a aplicação da
m
edida de
s
egurança de internação.

A
lém do mais
, embora expressivo o decurso de tempo entre a data do
s
fato
s
,
elaboração
do laudo
psiquiátrico
e
a
prolação da sentença absolutória imprópria, as provas conjugadas com o ordenamento jurídico
aplicável à espécie
autorizam a imposição da internação.

Independente
mente
disso,

cabe ressalta
r a possibilidade de o
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
, a qualquer tempo, permitir a realização de nova perícia médica
no apelante
com o
objetivo
de atestar e certificar se a
m
edida de
s
egurança
que lhe foi
imposta
p
ermanece adequada para o caso em concreto ou se há a necessidade de modificação.

Mesmo porque, se o ordenamento jurídico admite a conversão do tratamento ambulatorial em medida mais gravosa que é a internação, conforme disposição do art. 97, § 4º, do Código Penal, com mais razão ainda será possível o abrandamento da medida, ou seja, modificar a internação para o tratamento ambulatorial, desde que atestada por perito oficial
a
cessação
da
periculosidade do agente.

Aliás, c
onfira-se, a respeito do
assunto,
o julgado
do Superior Tribunal de Justiça
assim
resenhado
:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS (1) MEDIDA DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 184 DA LEP, C.C. O ART. 97, § 4º, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (2) ORDEM DENEGADA.

1. In
casu
,
as instâncias ordinárias determinaram a conversão da medida de segurança de tratamento ambulatorial imposta ao paciente em internação ao argumento da incompatibilidade do apenado com a medida menos gravosa
, tendo em vista a sua não localização para realização de perícia médica, bem como o histórico recente de abandonos do tratamento ambulatorial. A situação do paciente esclarecida nos autos evidencia sua total desídia em submeter-se ao tratamento ambulatorial, fato que revela a incompatibilidade da medida e justifica a conversão em internação, nos moldes do art. 184 da Lei de Execução Penal,
c.c
. o art. 97, § 4º, do Código Penal.

2. Ordem denegada.
(HC n. 404.448/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 2/8/2018,
DJe
de 13/8/2018).
Destacamos

O que se quer dizer é que, o caso do apelante não é excepcional a ponto de autorizar o abrandamento da espécie de
m
edida de
s
egurança
que lhe foi
aplicada pelo
sentenciante
, mas não impede que o
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
, que fiscalizará o cumprimento da sanção penal de caráter curativo e preventivo, após novo parecer do perito judicial, imponha medida menos gravosa.

Ademais disso
, eventual ausência de vaga em nosocômio não será prejudicial ao
apelante
, porquanto é vedado o cumprimento de pena em
estabelecimento prisional comum por pessoas acometidas com doença mental, tal como reiteradamente
tem sido
reconhecido por esta
C
orte, a exemplo
deste julgamento
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL – PROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE – PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA MEDIDA MAIS BRANDA – INEXISTÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE INDIVÍDUO SUJEITO A MEDIDA CAUTELAR ANÁLOGA A MEDIDA DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Tendo sido pericialmente constatada a inimputabilidade do agente, mas inexistindo indícios de periculosidade,
impõe-se a fixação da medida cautelar de tratamento ambulatorial, sobretudo porque não é admitido o cumprimento da medida de internação provisória em estabelecimento prisional comum em decorrência da simples inexistência de vaga em hospital de custódia
.
(TJMT. 1025918-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
Desta
camos

Consequentemente, é defeso
a
este
j
uízo
ad quem
antecipar-se sem a certeza da atual situação dos estabelecimentos hospitalares aptos
a
recepcionar o apelante, cabendo
o exame
de tais circunstâncias s
omente ao
j
uízo
das

e
xecuções
p
enais
, que estará mais próximo
dele
e, via de consequência, deterá conhecimento da situação rotineiramente vivenciada durante o cumprimento das sanções penais, sejam de pena ou medida de segurança e da adequação dos fins curativos da sanção imposta.

À vista disso, provada a periculosidade do
apelante
, consistente não só gravidade do
s
crime
s
por ele cometido
s
, mas também
sua
na reincidência, no abuso
por parte dele de
substância alcoólica, na inadequação do tratamento ambulatorial outrora aplicado, mostrando-se insuficiente
s
as provas apresentadas pela defesa quanto à desnecessidade da medida
reprochada
,
é
impossível substituir a
m
edida de
s
egurança de
i
nternação pelo
t
ratamento
a
mbulatorial.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso interposto por

Duilio
Alves Da Silva
, mantendo inalterada a sentença
absolutória imprópria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023